Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante disposto no art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, será admitida a prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
2. Inexiste constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, notadamente quando há o descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente.
3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.